Tribunal: STJ
Processo: 7004507-49.2021.8.22.0004
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2025-06-13

Inteiro teor:
AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2659612 - RO (2024/0202690-5)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
AGRAVANTE
: RONALDO DE SOUZA NASCIMENTO
AGRAVANTE
: MONICA FELIX DOS REIS
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE RONDÔNIA
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE RONDÔNIA
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. ASSOCIAÇÃO PARA O
TRÁFICO. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO. TESE DE QUEBRA DA CADEIA DE
CUSTÓDIA. INCIDÊNCIA DO ÓBICE DA SÚMULA N. 7/STJ. AGRAVO
REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. Na hipótese dos autos, o Tribunal de origem expressamente afirmou não
ter vislumbrado nenhuma evidência concreta de mácula às provas dos
autos, capaz de invalidar a prova. Dessa maneira, não há como acolher o
pleito defensivo, nos moldes postulados, sem o necessário revolvimento
fático-probatório, vedado nos termos da Súmula n. 7/STJ.
2. Restou devidamente fundamentada a condenação pelo delito de
associação, posto que, segundo o Tribunal de origem, restou comprovado
nos autos o vínculo associativo permanente e duradouro dos agentes na
mercancia, da mesma forma, não há como acolher o pleito defensivo, nos
moldes postulados, sem o necessário revolvimento fático-probatório,
vedado nos termos da Súmula n. 7/STJ.
3. Agravo regimental desprovido.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da Sexta Turma, por unanimidade, negar provimento ao agravo
regimental, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do
TJSP), Og Fernandes, Sebastião Reis Júnior e Rogerio Schietti Cruz votaram com o
Sr. Ministro Relator.
Brasília,
.
12 de junho de 2025
​Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA48136814 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 12/06/2025 12:04:16
Publicação no DJEN/CNJ de 16/06/2025. Código de Controle do Documento: 28f05696-4f6a-496b-bd41-3918fdb44774

AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2659612 - RO (2024/0202690-5)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
AGRAVANTE
: RONALDO DE SOUZA NASCIMENTO
AGRAVANTE
: MONICA FELIX DOS REIS
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE RONDÔNIA
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE RONDÔNIA
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. ASSOCIAÇÃO PARA O
TRÁFICO. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO. TESE DE QUEBRA DA CADEIA DE
CUSTÓDIA. INCIDÊNCIA DO ÓBICE DA SÚMULA N. 7/STJ. AGRAVO
REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. Na hipótese dos autos, o Tribunal de origem expressamente afirmou não
ter vislumbrado nenhuma evidência concreta de mácula às provas dos
autos, capaz de invalidar a prova. Dessa maneira, não há como acolher o
pleito defensivo, nos moldes postulados, sem o necessário revolvimento
fático-probatório, vedado nos termos da Súmula n. 7/STJ.
2. Restou devidamente fundamentada a condenação pelo delito de
associação, posto que, segundo o Tribunal de origem, restou comprovado
nos autos o vínculo associativo permanente e duradouro dos agentes na
mercancia, da mesma forma, não há como acolher o pleito defensivo, nos
moldes postulados, sem o necessário revolvimento fático-probatório,
vedado nos termos da Súmula n. 7/STJ.
3. Agravo regimental desprovido.

RELATÓRIO
O EXMO. SR. MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO (Relator):
Trata-se de agravo regimental interposto por RONALDO DE SOUZA
NASCIMENTO e MONICA FELIX DOS REIS contra decisão monocrática de minha
relatoria, em que conheci do agravo para não conhecer do recurso especial manejado
contra acórdão do TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA, assim
ementado (e-STJ fl. 446):
Apelação criminal Tráfico de entorpecentes e Associação para o tráfico.
Preliminar. Quebra da cadeia de custódia. Nulidade afastada. Mérito.
Conjunto probatório harmônico. Mercancia demonstrada. Absolvição.
Documento eletrônico VDA48137189 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 12/06/2025 12:03:53
Código de Controle do Documento: f61b8128-31e1-463a-85f5-2fdefbc3d087

Inviabilidade. Associação para o tráfico. Vinculo permanente e duradouro.
Comprovação. Condenação mantida.
1. Afasta-se a alegação de quebra da cadeia de custódia se não há nos
autos nenhum elemento evidenciando a adulteração da prova, da ordem
cronológica dos procedimentos ou mesmo interferência de quem quer que
seja, a ponto de invalidar a prova produzida.
2. Evidenciado que os agentes tinham em depósito substância entorpecente,
visando à comercialização da droga, não há que se falar em absolvição.
3. Mantém-se a condenação pelo crime de associação para o tráfico de
entorpecentes, quando ficar comprovado nos autos o vínculo associativo
permanente e duradouro dos agentes na mercancia.
4. Recurso não provido.
A parte agravante requer a reconsideração da decisão agravada, pugnando
pelo conhecimento e provimento do recurso especial interposto (e-STJ fls. 534-542).
É o relatório.

VOTO

O EXMO. SR. MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO (Relator):
A despeito dos argumentos apresentados, o recurso não apresenta
elementos capazes de desconstituir as premissas que embasaram a decisão agravada,
que merece ser mantida por seus próprios fundamentos.
A conclusão da instância de origem no sentido da inadmissibilidade do
recurso, em razão da incidência das Súmulas n. 284/STF e 7/STJ, deve ser
mantida (e-STJ fls. 478-480).
O recurso especial visa a declaração de nulidade da prova produzida, em
razão da quebra da cadeia de custódia e, por consequência, a absolvição do
recorrente em razão da ausência de materialidade delitiva em relação ao
tráfico de drogas. Também pugna pela absolvição do recorrente pelo delito
de associação delitiva, em razão da fragilidade do conjunto probatório (e-STJ
fls. 454-465).
A admissibilidade do recurso especial requer a indicação clara dos
dispositivos tidos como violados, bem como a exposição das razões pelas
quais o acórdão teria afrontado cada um deles, não sendo suficiente a mera
alegação genérica de que teria havido descumprimento de norma legal.
Por isso, o recurso especial é deficiente em sua fundamentação quando não
se desincumbe a parte recorrente do referido ônus, o que impede a exata
compreensão da controvérsia, com aplicação analógica da Súmula n. 284 do
STF ("É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua
fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia").
A propósito:
Documento eletrônico VDA48137189 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 12/06/2025 12:03:53
Código de Controle do Documento: f61b8128-31e1-463a-85f5-2fdefbc3d087

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO
ESPECIAL. DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. SÚMULA N. 284/STF.
AGRAVO IMPROVIDO.
I. Caso em exame 1. Agravo regimental interposto contra decisão da
Presidência do STJ que não conheceu do recurso especial, aplicando a
Súmula n. 284 do STF, por deficiência de fundamentação. 2. O recorrente
não indicou quais dispositivos de lei federal teriam sido violados, nem
fundamentou adequadamente o pedido de absolvição ou a aplicação do
redutor do artigo 33, §4o, da Lei n. 11.343/06.
II. Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em saber se a ausência de
indicação clara e precisa dos dispositivos legais violados e a deficiência de
fundamentação do recurso especial impedem o seu conhecimento.
III. Razões de decidir
4. A ausência de indicação dos dispositivos de lei federal violados implica
deficiência de fundamentação, incidindo a Súmula n. 284 do STF.
5. Não é cabível recurso especial fundado em alegada violação de enunciado
de súmula, conforme a Súmula n. 518 do STJ.
IV. Dispositivo e tese
6. Agravo regimental improvido. Tese de julgamento: "1. A ausência de
indicação clara e precisa dos dispositivos legais violados implica deficiência
de fundamentação do recurso especial. 2. Não é cabível recurso especial
fundado em alegada violação de enunciado de súmula". Dispositivos
relevantes citados: Lei n. 11.343/06, art. 33, §4o; CF /1988, art. 105, III, "a".
Jurisprudência relevante citada: STF, Súmula 284; STJ, Súmula 518; STJ,
AgRg no AREsp 2.105.869/BA, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, DJe 22; STJ,
AgRg no
AREsp 2.128.151/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da
19/9/20
Fonseca, DJe
. (AgRg no AREsp n. 2.671.771/SP, relator Ministro
22/8/2022
Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em
, DJe de
22/10/2024
.)
30/10/2024

No tocante a alegada quebra da cadeia de custódia, foi afastada pelo
acórdão hostilizado nos seguintes termos (e-STJ fls. 433-434):
Registre-se que os preceitos processuais trazidos pelos art. 158-A e art. 158-
B, ambos do CPP, trazem a salvaguarda para as provas a serem produzidas,
definindo balizas que possibilitem maior credibilidade. Porém, não sendo
possível atender a todos os critérios prescritos na norma, tal fato não anulará
a prova produzida.
Em síntese, a quebra da cadeia de custódia representa a ausência de
comprovação válida e suficiente em relação à custódia da prova em qualquer
momento a partir de sua coleta ou recebimento.
Com efeito, não obstante os argumentos da defesa, verifica-se que as
substâncias entorpecentes apreendidas foram preservadas, visto que fora
mantida a inviolabilidade e idoneidade da referida prova, consoante se
depreende dos relatórios dos laudos acostados nos autos (ID19694951).
Documento eletrônico VDA48137189 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 12/06/2025 12:03:53
Código de Controle do Documento: f61b8128-31e1-463a-85f5-2fdefbc3d087

De outro giro, cabe à defesa a demonstração de quais foram as adulterações
a amparar a alegação de nulidade.
Outrossim, o laudo pericial definitivo (ID19695051) descreve que fora
recebido um invólucro plástico transparente, fechado por lacre, cor amarela,
n. 0038608, tratando-se de 0,82 (oitenta e dois centigramas), a qual testou
positiva para cocaína.
Nesse diapasão, considerando que o instituto da quebra da cadeia de
custódia refere-se à idoneidade do caminho que deve ser percorrido pela
prova até sua análise pelo magistrado, casu, conquanto se possa aventar
irregularidade, a meu ver, tal circunstância não é suficiente para implicar a
sua imprestabilidade.

Esta Corte de Justiça possui o entendimento de que uma vez afastada pelo
Tribunal de origem a alegação de quebra da cadeia de custódia, a defesa
deve demonstrar que ocorreu alteração do conteúdo das provas e que foi
capaz de gerar prejuízo concreto, posto que este não é presumido.
Entrementes, a defesa não realizou conforme conclusão do acórdão atacado.
Neste sentido:

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CRIMES DOS ARTS. 147-A, § 1o, II do
CP e 24-A DA LEI N. 11.340/2006. OMISSÃO NO ACÓRDÃO ESTADUAL.
AUSÊNCIA. QUEBRA DA CADEIA DE CUSTÓDIA. INOCORRÊNCIA.
VALIDADE
DA
PROVA.
ART.
59
DO
CP.
PERSONALIDADE.
FUNDAMENTO
IDÔNEO.
AGRAVO
CONHECIDO
PARA
NEGAR
PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL.
1. O magistrado não está obrigado a rebater, pormenorizadamente, todas as
questões trazidas pelas partes, configurando-se a negativa de prestação
jurisdicional somente nos casos em que o Tribunal de origem deixa de emitir
posicionamento acerca de matéria essencial [...] (AgRg no AREsp n.
1.965.518/RS, relator Ministro Olindo Menezes (Desembargador Convocado
do TRF 1a Região), Sexta Turma, julgado em
, DJe de
)
21/6/2022
24/6/2022
(AgRg no REsp n. 2.115.686/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta
Turma, julgado em
, DJe de
), o que não ocorreu na
23/9/2024
25/9/2024
hipótese em epígrafe.
2. O Tribunal de origem afastou a alegação de quebra da cadeia de custódia,
ressaltando que a defesa não demonstrou qualquer alteração no conteúdo
das provas juntadas aos autos. O entendimento desta Corte é pacífico no
sentido de que a idoneidade da prova é presumida, cabendo à parte que
alega a irregularidade demonstrar prejuízo concreto (pas de nullité sans grief).
A desconstituição do julgado, no ponto, tal como pretende a defesa, não pode
ser realizada sem nova incursão no conjunto fático-probatório, providência
incabível em sede de recurso especial, ante o óbice contido na Súmula 7/STJ.
3. A vetorial da personalidade do recorrente foi considerada desfavorável em
razão do histórico de violência contra a vítima e das variadas formas de
perseguição (virtual e pessoal), não havendo qualquer ilegalidade.
4. Agravo conhecido para negar provimento ao recurso especial.
Documento eletrônico VDA48137189 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 12/06/2025 12:03:53
Código de Controle do Documento: f61b8128-31e1-463a-85f5-2fdefbc3d087

(AREsp n. 2.826.473/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca,
Quinta Turma, julgado em
, DJEN de
.)
20/3/2025
26/3/2025
A pretensão de absolvição, bem como de declaração da quebra da cadeia
de custódia, contudo, não se resume à mera aplicação do direito aos
aspectos fáticos delineados no acórdão recorrido, pois o acolhimento do
recurso especial, com a desconstituição do julgado, no ponto, como pretende
a defesa, dependeria de análise aprofundada da prova e não apenas nova
interpretação.
No caso, incide a Súmula n. 7 do STJ, uma vez que "a pretensão de simples
reexame de prova não enseja recurso especial".
O papel definido pela Constituição Federal para o Superior Tribunal de
Justiça na apreciação do recurso especial não é o de promover um terceiro
exame da questão posta no processo, limitando-se à apreciação de
questões de direito, viável apenas quando não houver questionamentos que
envolvam os fatos e as provas do processo.
Por isso, quando não puder ser utilizado com a finalidade exclusiva de
garantir a uniformidade da interpretação da lei federal, analisada
abstratamente, não se pode conhecer do recurso especial, que não se
presta à correção de alegados erros sobre a interpretação fático-processual
alcançada pelas instâncias ordinárias.
Esse é o pacífico sentido da jurisprudência deste Superior Tribunal (AgRg no
AREsp n. 2.479.630/SP, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma,
julgado em
, DJe de
; e AgRg no REsp n. 2.123.639
16/9/2024
18/9/2024
/MG, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em
, DJe de
).
27/5/2024
3/6/2024
Por fim, registro que, nos termos do art. 932, III, do Código de Processo
Civil, incumbe monocraticamente ao relator "não conhecer de recurso
inadmissível", hipótese amparada também pelo art. 253, parágrafo único, II,
a, do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça.
Ante o exposto, conheço do agravo e não conheço do recurso especial.
Ante o exposto,
.
nego provimento ao agravo regimental
É como voto.
Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA48137189 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 12/06/2025 12:03:53
Código de Controle do Documento: f61b8128-31e1-463a-85f5-2fdefbc3d087

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2024/0202690-5
AREsp 2.659.612 /
RO
MATÉRIA CRIMINAL
Número Origem: 70045074920218220004
EM MESA
JULGADO: 10/06/2025
Relator
Exmo. Sr. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. Dra. ANDRÉA HENRIQUES SZILARD
Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: RONALDO DE SOUZA NASCIMENTO
AGRAVANTE
: MONICA FELIX DOS REIS
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE RONDÔNIA
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE RONDÔNIA
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes Previstos na Legislação Extravagante - Crimes de Tráfico
Ilícito e Uso Indevido de Drogas - Associação para a Produção e Tráfico e Condutas
Afins
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: RONALDO DE SOUZA NASCIMENTO
AGRAVANTE
: MONICA FELIX DOS REIS
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE RONDÔNIA
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE RONDÔNIA
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia SEXTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
A Sexta Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental, nos
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do
TJSP), Og Fernandes, Sebastião Reis Júnior e Rogerio Schietti Cruz votaram com o Sr.
Ministro Relator.

C54224555155105<845821@
2024/0202690-5 - AREsp 2659612 Petição : 2025/0042828-1 (AgRg)
Documento eletrônico VDA48114661 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA, SEXTA TURMA Assinado em: 10/06/2025 20:21:11
Código de Controle do Documento: 9343DCB7-935D-4A42-A570-85698B542E6C